Tribunal: TJDFT
Processo: 0729130-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar o fornecimento do medicamento Ultomiris 300mg (Ravulizumabe), prescrito para tratamento de miastenia gravis de beneficiário idoso (76 anos), sob pena de multa diária, e fixou honorários advocatícios. A operadora alega excesso no valor da causa e inexistência de obrigação legal ou contratual para custeio do fármaco.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa é excessivo e desproporcional; (ii) estabelecer se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde de custear medicamento não previsto no rol de procedimentos da ANS.
III. Razões de decidir
3. O valor da causa corresponde ao montante econômico do tratamento inicialmente prescrito (9 ampolas do medicamento), em conformidade com o art. 292, § 3o, do CPC (R$ 286.528,77 valor total do tratamento).
4. A operadora de plano de saúde, ainda que de autogestão, submete-se à Lei no 9.656/98, cujas disposições foram alteradas pela Lei no 14.454/2022, a qual prevê a cobertura de tratamentos não constantes do rol da ANS.
5. No caso, o Ravulizumabe possui registro na ANVISA e previsão expressa em bula para o tratamento de miastenia gravis, o que reforça a legitimidade da prescrição e afasta a alegação de ausência de eficácia.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a taxatividade do rol da ANS em casos semelhantes, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura que comprometa o direito fundamental à saúde do beneficiário.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.454/2022; CPC/2015, art. 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; TJDFT, Acórdão 2004151, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 29.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1982335, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 20.03.2025, DJe 02.04.2025.